Tribunal: STF
Processo: STP 167
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de extensão de decisão concessiva de suspensão de segurança, calcada no fato de que o caso ora referido é semelhante ao anterior, abrangido na medida de contracautela deferida por esta Presidência.
    E, de fato, a medida cautelar de antecipação dos efeitos da tutela concedida nos autos do referido recurso versa sobre caso idêntico àquele constante da petição inicial deste pedido de suspensão, e sobre o qual recaiu a decisão suspensiva anteriormente deferida nestes autos.
    Por isso, acolho o pedido de extensão, apresentado no e-doc nº 31 e o faço para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça cearense, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0627461-55.2020.8.06.0000, até o respectivo trânsito em julgado da ação a que se refere. 
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente